Tribunal: TJBA
Processo: 8012231-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012231-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: MARIA CLEOMARY SOARES UCHOA

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Direito Civil e do Consumidor. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a exigibilidade de astreintes acumuladas no importe de R$ 8.865.000,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), ao fundamento de que a interposição de agravo de instrumento pela devedora contra a decisão que fixou a multa supre a exigência de intimação pessoal, ante a demonstração de ciência inequívoca da obrigação. A obrigação de fazer consistia no depósito judicial do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), referente ao sinal pago pela adquirente em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com preceito cominatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. O efeito suspensivo concedido monocraticamente abrangeu a integralidade dos atos executivos, incluindo capítulos não impugnados no recurso, configurando decisão extra petita, em violação aos arts. 141, 492 e 505 do Código de Processo Civil, de modo que o agravo interno merece parcial provimento para delimitar o efeito suspensivo exclusivamente ao capítulo das astreintes. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp 2.096.505/SP, consolidou tese vinculante no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. O art. 513, §2º, I, do Código de Processo Civil, que prevê a intimação do executado na pessoa de seu advogado para o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, não se aplica às obrigações de fazer ou não fazer, disciplinadas pelos arts. 536 e 537 do mesmo diploma, que exigem participação pessoal e direta do devedor. Os atos de representação processual praticados pelo advogado não se confundem com a intimação pessoal da parte, tratando-se de institutos juridicamente inconfundíveis. A vedação de revisão retroativa das astreintes, prevista no art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, pressupõe que a multa tenha efetivamente incidido a partir de intimação pessoal válida, não se aplicando à hipótese em que o próprio pressuposto de eficácia da cominação está ausente. Agravo interno parcialmente provido
.
Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012231-97.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e, como agravada,
MARIA CLEOMARY SOARES UCHOA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar de deserção, dar parcial provimento ao agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.